Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
PARTIDO POLÍTICO. ASSUSTOS INTERNA CORPORIS. ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO ESTATUTO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em regra, o Poder Judiciário não deve intervir em assuntos interna corporis dos partidos políticos, sob pena de ofensa à autonomia partidária prevista no art. 17, § 1o, da Constituição Federal (CF) e no art. 3o da Lei n. 9.096/95.
2. Em caráter excepcional, cabe ao Poder Judiciário a apreciação de ilegalidades praticadas por inobservância das normas do estatuto e demais atos internos do partido. Precedentes.
3. A análise do mérito recursal deve se nortear pelos efeitos da pandemia da Covid-19 que, entre tantas mudanças, simplesmente impediu reunião física de pessoas ao longo de 2020, 2021 e início de 2022. Tal impedimento se deu por força de lei. Já no início de fevereiro de 2020, foi editada a Lei 13.979/20 que dispôs sobre as medidas "para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019". Entre as medidas inicialmente previstas pela referida norma, destaquem-se o isolamento e quarentena (art. 2o, I e II).
4.Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar, em abril de 2020, a constitucionalidade da Medida Provisória 926/2020 conferiu protagonismo aos Estados e Municípios para promover novas medidas restritivas nos respectivos âmbitos de atuação (ADI 6.341). Em consequência, foram editados inúmeros decretos e leis locais que simplesmente proibiram qualquer reunião de pessoas. Tal vedação, como se sabe, afetou diretamente os órgãos internos de empresas e entidades civis.
5. Em face da impossibilidade de reunião física e limitações inerentes a reuniões virtuais, particularmente quando há número expressivo de participantes/votantes, a solução - excepcional e temporária - foi a edição de atos pela direção de referidas entidades ad referendum do colegiado. É justamente nesse contexto que a Presidência Nacional do MDD, em 18 de março de 2020, edita a Resolução 02/2020 “considerando a necessidade de regulamentar a aplicação de dispositivos estatutários como medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública e das recomendações das autoridades de saúde e sanitárias” editou a Resolução no 02/2020.
6. No contexto excepcional dos limites decorrentes da pandemia da Covid-19, tal ato é legítimo e deve ser considerado como expressão da vontade do MDB. Paralelamente, as normas jurídicas devem ser interpretadas e aplicadas considerando as circunstâncias excepcionais ocasionadas pela crise sanitária vivenciadas ao longo dos últimos dois anos.
7. Não há ilegalidade nas prorrogações da comissão provisória, pois autorizadas por ato da Presidência do Partido (Resolução no 02/2020).
8. Número de membro da comissão provisória deve ser ajustado ao disposto no estatuto, ou seja, sete membros.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.